Tribunal: TCU
Processo: 021.751/2017-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de Reconsideração. TCE instaurada pela Caixa em desfavor de ex-prefeito de Parintins/AM, em razão da execução parcial de objeto de contrato de repasse firmado junto ao Ministério do Esporte para implantação de Mini Vila Olímpica no município.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido o recurso de reconsideração interposto por Frank Luiz da Cunha Garcia contra o Acórdão 12156/2021-TCU-Primeira Câmara , que julgou irregulares suas contas, condenouo em débito e aplicou-lhe multa, em razão da execução parcial do objeto do Contrato de Repasse 315.778-66/2010, firmado junto ao Ministério do Esporte, e que tinha por objeto a implantação da 1a etapa da Mini Vila Olímpica no município de Parintins/AM. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamentos nos arts. 32 e 35 do Regimento Interno, em: 9.1. conhecer do recurso de reconsideração e negar-lhe provimento; 9.2. encaminhar cópia deste acórdão ao recorrente, com a informação de que a íntegra do relatório e do voto que o fundamentam está disponível no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.